Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-94.2018.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-94.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), M. A. DE SA - ME - CNPJ: 10.679.213/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000850-94.2018.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: M. A. de SA - ME

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser atendido o pedido do exequente de suspensão da execução, quando não localizados bens passiveis de penhora do executado, diante da previsão do art. 921, III do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000850-94.2018.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: M. A. de SA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra M. A. de AS - ME, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Irresignado, o apelante alega, em suma, que ao ter sido intimado para impulsionar o processo, ante a não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão, com fulcro no art. 921 III, do CPC.

Salienta que não houve o decurso do prazo estabelecido no art. 2º do Provimento 84/2014 da CGJMT, posto que o processo não ficou paralisado.

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 84540972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000850-94.2018.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: M. A. de SA - ME

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. apelante move ação de execução por título extrajudicial contra M. A. de AS - ME, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 13.451,93 (treze mil quatrocentos e cinquenta um reais e noventa três centavos), oriundo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº. 10894308 emitida em 06.06.2017.

Diante da dificuldade em localizar bens passíveis de penhora, o exequente requereu a suspensão do feito (id. 84540951), porém, a MMª Juíza asseverou que o exequente não diligenciou com o fito de descortinar eventual modificação da situação econômica da executada, de forma que a medida mais acertada é a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC (id. 84540953).

Irresignado, o apelante sustenta que instado a manifestar-se no processo, requereu a suspensão do feito, diante da ausência de localização de bens penhoráveis. Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma total da r. sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Pois bem. Cinge-se a controversia sobre a possibilidade ou não da suspensão da execução de titulo extrajudicial movida pelo apelante.

Sabe-se que a suspensão da execução consiste na abstenção da pratica de atos processuais destinados à satisfação de direito, em decorrência de decisão judicial.

A legislação processual civil prevê casos de suspensão da execução, dentre elas, quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), sendo uma decorrência lógica, uma vez que não há bens para satisfazer a execução, fica impossibilitada a expropriação.

No caso dos autos, observo que após as tentantivas frutadas de penhora
online
, consulta ao sistema Renajud, o exequente requereu a suspensão do feito (id. 84540951). Todavia, tal pleito foi indeferido pela d. magistrada, por entender que

exequente não diligenciou com o fito de descortinar eventual modificação da situação econômica da executada, e extingiu a execução.

Com a devida vênia, a MMª Juíza não andou bem no caso vertente, diante da permissão da legislação na suspensão da execução quando não localizados bens passíveis de penhora, e após o decurso do prazo de 01(um) ano, os autos devem ser remetidos ao arquivo,
verbis:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

III
- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.

Ademais, convém ressaltar que o feito executivo só pode ser extinto nas hipóteses taxativas do art. 794, do CPC, as quais não se fazem presente
in casu
.

Nesse sentido, soa jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a exequente diligenciou na tentativa de localizar
bens
passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a
execução

quando o executado não possuir
bens
penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados
bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC, não havendo falar em
extinção
do processo
.”(TJMT, RAC 0002068-45.2004.8.11.0051, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.10.2020)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) –
EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC
– APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(TJMT, RAC 000120-25.1999.8.11.0025, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA –
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT – LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS – VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA – ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC – INVIABILIDADE – NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
– RECURSO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.”
(TJMT, RAC 0029047-64.2010.8.11.0041,4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma total do
decisum
objurgado é medida que se impõe, devendo os autos retornar a instância de origem para o regular prosseguimento, inclusive no tocante a suspensão requerida pelo apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021